Tribunal: TJDFT
Processo: 0716588-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716588-06.2022.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. REUNIÃO DE PROCESSOS. Não se verifica a ocorrência de prescrição intercorrente, se todas as execuções fiscais movidas em desfavor da agravante, inclusive a demanda de origem, foram reunidas em apenas um processo, denominado "processo-pai", no qual as decisões e os atos executórios passaram a ser proferidos. Dessa maneira, se não houve inércia do credor na tramitação do "processo-pai", com a realização de audiência na qual a devedora participou e posterior parcelamento dos débitos, evidentemente não houve desídia e paralisação das execuções suficientes ao reconhecimento da alegação prescrição intercorrente. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, §1o, inciso IV, e 1.022, caput, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, §2o, do CPC, afirmando que os embargos de declaração opostos não são protelatórios. c) artigos 373, inciso II, e 924, inciso V, ambos do CPC, e 174, inciso I, do Código Tributário Nacional, e 40 da Lei 6.830/1980, porque, não havendo qualquer documento nos autos comprovando que o feito executivo estaria abrangido pelo processo pai, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às alegadas ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, de acordo com o STJ, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 11, 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional”. (AgInt no AREsp n. 2.126.802/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022). Também não deve transitar a tese de afronta ao artigo 1.026, §2o, do CPC, pois, de acordo com o STJ, para se aferir se os embargos de declaração têm ou não caráter protelatório, é indispensável revisitar ao acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 da Corte Superior (AgInt no AREsp n. 1.901.624/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022). Melhor sorte não colhem as defendidas ofensas aos artigos 373, inciso II, e 924, inciso V, ambos do CPC, e 174, inciso I, do CTN, e 40 da Lei 6.830/1980, porquanto a turma julgadora assim concluiu no ID 38142966 – Págs. 3/6 acerca da não configuração da prescrição intercorrente, verbis: A execução fiscal foi ajuizada em 06/04/2010, recebendo o número 2010.01.1.046739-5 (ID 42042389 - Pág. 1 dos autos originais). A agravante compareceu espontaneamente em 26/10/2010 e requereu a suspensão do processo, declarando ter aderido ao Terceiro Programa de Recuperação de Créditos Tributários e Não-Tributários do Distrito Federal – REFAZ III-R (ID 42042389 - pág. 3 dos autos originais). A Fazenda Pública manifestou-se em 14/12/2010, alegando que o parcelamento ainda não havia sido deferido (ID 42042389, pág. 24 dos autos originais). O pedido de suspensão foi indeferido (ID 42042389 – pág. 34). Em 14/03/2012, a agravante novamente peticionou requerendo a suspensão do feito em virtude do fato de que a concessão do parcelamento estava sendo discutido judicialmente (ID 42042389 – pág. 36). O Distrito Federal se manifestou em 07/05/2012 pelo indeferimento do pedido e indicou bem à penhora (ID 42042389 – pág. 65). Posteriormente, em 05/06/2018, a agravante opôs objeção de pré-executividade buscando a extinção da execução, em razão da Fazenda Pública ter-se mantido inerte por mais de 6 anos, pois sua última manifestação foi em 07/05/2012, com fundamento na prescrição do crédito fiscal (ID 42042389 - Págs. 69/73 dos autos de origem). O Juízo a quo rejeitou a objeção, sob o fundamento de que o processo possui tramitação conjunta com o processo-pai no 2011.01.1.045100-5 (0064203-71.2011), no qual foi determinada a reunião de autos, efetivada a citação e penhorados bens sem o transcurso de qualquer prazo de prescrição intercorrente (ID 112874108 dos autos de origem). Confira-se: Cediço que a prescrição ordinária se inicia com o não pagamento da dívida tributária no prazo estipulado administrativamente (STJ, AgRg no REsp no 1.426.354-GO, j. 05/03/2015) e é interrompida com a propositura da execução fiscal (STJ, Súmula n. 106 e RESP 1.120.295, j. 12/05/2010). Por sua vez, a prescrição intercorrente é modalidade de prescrição ligada à agilidade processual; evita desídia da parte e leva à extinção da pretensão executiva. Assim, seu reconhecimento exige a paralisação do processo por fato imputável ao autor/credor, ou seja, sua inércia e/ou negligência para com o andamento do feito. Tem por termo inicial a inércia do exequente, pois se liga, na verdade, a um implícito dever de natureza processual de dar impulso útil ao processo executivo. A sanção, contudo, é tal como aquela prevista para a prescrição ordinária: encobre-se a eficácia da pretensão para os créditos de natureza não tributária e fulmina-se o próprio direito de crédito de natureza tributária. A questão posta em juízo diz respeito tão somente à prescrição intercorrente dos créditos em razão da suposta inércia do exequente em impulsionar o feito. Inicialmente, verifica-se que o presente feito é abrangido pelo processo pai 2011.01.1.045100-5 (0064203- 71.2011), onde foi determinada a reunião de autos, efetivada a citação e penhorados bens sem o transcurso de qualquer prazo de prescrição intercorrente, como já decidido nos referidos autos. De qualquer modo, mesmo que tais situações não houvessem se concretizado, uma apreciação atenta do caso vertente fulminaria qualquer dúvida. Na hipótese presente, não há que se falar em prescrição intercorrente, a uma, porque o executado compareceu espontaneamente ao processo, antes mesmo que se providenciassem as diligências citatórias, sob exclusiva responsabilidade da Secretaria do Juízo; a duas, porque verifica-se que os débitos ora executados foram objeto de parcelamento no período compreendido entre 07.10.2010 e 15.04.2013, com a consequente suspensão de sua exigibilidade e interrupção do prazo prescricional. De fato, na hipótese de parcelamento, considerando a necessária admissão do débito pelo devedor, prevalece o disposto no artigo 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN. Noutro giro, a contagem do prazo da prescrição intercorrente pressupõe o encerramento do prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 40, § 2o, da LEF, o que não ocorreu na espécie, uma vez que sequer houve tentativa frustrada de localização de bens passíveis de penhora. (g.n) Ademais, a Fazenda Pública promoveu o andamento do feito em todas as ocasiões em que foi instada para tanto, sendo que, eventual paralisação decorreu exclusivamente de motivos inerentes aos mecanismos de justiça, atraindo a incidência da Súmula 106/STJ. Por consequência, não merece acolhimento a irresignação do executado. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade. Conforme destacado na r. decisão, a execução fiscal ora em julgamento apresenta particularidade que demanda especial atenção, haja vista que nos autos da ação cautelar de arresto no 2011.01.1.232350-0, foi proferida decisão que determinou que todos os atos executórios das ações movidas contra o Grupo OK e distribuídas até aquele momento fossem concentrados no bojo da execução no 0064203- 71.2011.8.07.0015 (Processo no 2011.01.1.045100-5). Veja-se: Na forma do art. 818, do CPC, converto o arresto em penhora, que, por representar depósito mensal de aluguéis até a liquidação do débito, e referir-se a todos os processos de execução fiscal garantidos pela presente medida, conforme nominados nos autos (cerca de 1500 processos), a fim de conferir celeridade e efetividade ao processo, bem como, por medida de economia processual, deverá prosseguir nos autos do processo de execução n.2011.01.1.045100-5, que nomeio, aleatoriamente, para centralizar todos os atos de execução subsequentes, e para o qual determino seja trasladada cópia desta. Esta decisão foi submetida à apreciação desta Corte e confirmada pelo acórdão no 813675, no Processo 20140020103270AGI, resumido pela ementa a seguir reproduzida: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CONCENTRAÇÃO DE ATOS EXECUTIVOS E DE GARANTIAS. FACULDADE. BENS INDISPONÍVEIS E ONERADOS. PENHORA. GARANTIA NÃO ACEITA. GRUPO ECONÔMICO. RECONHECIMENTO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. PENHORA. ORDEM PREFERENCIAL. VEÍCULOS. OBJETOS SUNTUOSOS. ADMISSIBILIDADE. VALORES IRRISÓRIOS ANTE O VALOR COBRADO. FAZENDA PÚBLICA. DESCABIMENTO. OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PARCELAMENTO INDEFERIDO ADMINISTRATIVAMENTE. ATO ADMINISTRATIVO AINDA NÃO ANULADO PELO PODER JUDICIÁRIO. MANUTENÇÃOD DO INDEFERIMENTO. 1. Na pendência de inúmeras execuções fiscais contra o mesmo devedor, pode o magistrado realizar os atos executivos, bem como concentrar a informação de garantia, num deles, com o objetivo de alcançar a efetividade da prestação jurisdicional, desde que garantida a ampla defesa. 2. O devedor não pode impor ao credor da execução fiscal que sejam aceitos em garantia imóveis já penhorados por outros entes federativos ou gravados com indisponibilidade por decisão judicial. 3. Evidenciado o vínculo entre empresas de cunho familiar por meio da composição societária, administração, negociação de débitos fiscais em conjunto e transferência de bens entre estas, forçoso reconhecer que compõem o mesmo grupo econômico. 4. Cabível a desconsideração de personalidade jurídica de empresa executada que se furta ao adimplemento das obrigações, com objetivo de alcançar o patrimônio das demais componentes do grupo econômico que são criadas para manter os negócios e receber os bens transferidos. 5. Observada a ordem preferencial de penhora instituída pela Lei de Execução Fiscal e estando os bens indicados pelo contribuinte já onerados, é legal e cabível a penhora de veículos e objetos suntuosos na residência, sobretudo diante do que dispõe a Lei sobre a impenhorabilidade do bem de família. (Art. 2o, Lei 8.009/90). 6. Em execução fiscal, considerando-se que a Fazenda Pública é isenta de custas, demonstrado que os bens não se enquadram nas hipóteses de impenhorabilidade, legítima é a penhora ainda que os valores não alcancem parte considerável do valor cobrado. 7. Conquanto o Poder Judiciário ainda analise o alcance da decisão judicial que determinou a atualização de créditos de precatórios para fins de adimplemento de parcelamento tributário, deve ser mantida a decisão judicial que manteve a execução fiscal em razão do indeferimento administrativo do parcelamento. 7.1. Pelo mesmo motivo, não se verifica excesso de execução na hipótese porquanto o valor cobrado decorre do indeferimento administrativo do parcelamento. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 813675, 20140020103270AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/8/2014, publicado no DJE: 28/8/2014. Pág.: 77) (g.n.) A reunião das execuções se deu com a finalidade de promover celeridade e gerar economia processual, concentrando em um único processo as decisões e os atos executórios. A agravante sustenta que não há evidência nos autos de que este processo está abrangido pela decisão de concentração das ações supra destacada. Examinando o “processo-pai” (Processo 0064203-71.2011.8.07.0015), verifica-se haver indicação expressa do feito de origem como um dos processos abarcados pela reunião. Houve expressa indicação deste processo no bojo da execução 0064203-71.2011.8.07.0015 (ID 43135025 - Pág. 10), de forma que o agravante não pode alegar desconhecimento da referida determinação e, tampouco, que este processo não foi englobado pela decisão de reunião. Assim, ao contrário do que sustenta o recorrente, está demonstrado que os atos processuais praticados no “processo-pai” se estendem a todas as execuções fiscais distribuídas contra o Grupo OK até o momento da sentença da referida ação cautelar de arresto, na qual se inclui o processo debatido neste recurso. Consequentemente, dadas as movimentações existentes nesse processo, não resta configurada a inércia do ente distrital apta a consumar a prescrição intercorrente. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015